Tribunal: CARF
Processo: 10880.903400/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903400/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.839 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU
NT. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento,
dos créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos destinados à
industrialização de produtos, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero,
não se estende às pessoas jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de
mercadorias classificadas como não tributadas NT. (Súmula CARF no 20)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.838, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.908054/2011-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903400/2008-20
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que não reconheceu o direito creditório apresentado e não homologou as compensações
declaradas.
O acórdão n° 14.638 (fls. 303/304) não tomou conhecimento da manifestação por
considerá-la intempestiva.
Impedido de recorrer ao CARF, o interessado ingressou com o processo judicial
n° 002238/4-82.2011.4036100 (fls. 357/359), no qual obteve ordem judicial para que o presente
processo fosse conhecido e julgado por esta instancia.
Em sua manifestação a empresa, além dos argumentos relativos à tempestividade,
alega que o Despacho Decisório deve ser anulado por cerceamento ao direito de defesa, tanto por
não esclarecer, fundamentar e motivar o indeferimento, como por ter sido negada vistas e cópias
do processo. No mérito, defende que a IN SRF n° 33/99 incluiu os produtos imunes, dentre os
passíveis de ressarcimento do IPI pago na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, o que também se sustentaria pelo principio da não-cumulatividade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
(...)
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
Pelos fundamentos da ordem judicial obtida pelo contribuinte no processo n° 002238/4-
82.2011.4036100 toma-se conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado e se anula o Acórdão n° 14-31.638.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO A DEFESA. DCOMP ELETRÔNICA.
A DCOMP eletrônica fraqueia a vista as informações complementares da análise do
crédito no próprio sitio da Receita Federal, sendo que, se a fundamentação legal é
suficiente para o indeferimento do crédito, não resta configurado o cerceamento à
defesa.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS , NÃOTRIBUTADOS(NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de
1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos,
isentos ou tributados à aliquota zero, não alcança os insumos empregados em
mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
Da correta qualificação jurídico tributária dos jornais e periódicos e das desonerações a
que eles fazem jus
Da legislação de regência e do expresso reconhecimento do direito a crédito de insumos
aplicados na fabricação de produtos imunes
Da inaplicabilidade do ADI SRF 5/2006
Dos montantes cobrados a título de multa e de juros.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 33002.69859.200407.1.1.017636, no
valor de R$ 212.827,71, com compensação a ele vinculada, declarada através do
PER/DCOMP no 26599.78398.200407.1.3.011912, que teve a homologação
negada por meio de despacho decisório eletrônico.
Alegou a fiscalização que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
pleiteado e a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal. Conforme esclarecido no Termo de Verificação Fiscal de
fl. 408 e seguintes, a produção do contribuinte consiste em jornais e publicações
periódicas, classificados no código 4902.10.00 da Tabela de Incidência do IPI –
TIPI, que são produtos imunes e constam como não tributados (NT) na referida
Tabela, bem como sucatas do processo produtivo (aparas de papel, jornais
avariados, canudos de papel, retalhos, etc) também classificados como não
tributados quanto ao IPI.
Em sua defesa o contribuinte alega que a classificação é imprópria e busca o
ressarcimento do IPI diferenciando produtos imunes dos não tributados,
vejamos:
Ocorre que a qualificação dada aos jornais como produto não tributado é
imprópria sob o ponto de vista jurídico. Embora de fato os jornais não sejam
alcançados pelo IPI, a causa jurídica desta desoneração é uma imunidade, que
possui um tratamento distinto da não tributação ou não incidência pura e simples.
Como se verá adiante, a TIPI não reflete essa diferença essencial entre produtos
imunes e gêneros não tributados, pois ambas essas qualificações são designadas
apenas com a notação N/T.
Nesse passo a controvérsia reside na possibilidade de tomada de crédito de IPI
sobre matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME) utilizados na industrialização do jornal “Folha de São Paulo”
que goza de imunidade objetiva, estabelecida pelo art. 155, § 3o e no art. 150,
inc. VI, “d”, da Constituição Federal, os quais constam na Tabela de Incidência
do IPI com a sigla “NT” (não tributável).
A classificação fiscal adotada pelo contribuinte não é objeto do discursão neste
PAF, conforme já relatado, no período fiscalizado foi constatado que o
contribuinte adota a classificados no código 4902.10.00 da Tabela de Incidência
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

do IPI – TIPI, que são produtos imunes e constam como não tributados (NT) na
referida Tabela, veja-se:

Sobre o tema “imunidade tributária” cumpre dizer que é uma delimitação
negativa da competência tributária dos entes políticos da Federação que os
impede de instituir tributo sobre aqueles bens, situações ou pessoas
identificadas no texto constitucional como excluídos do campo de incidência
tributária.
A imunidade tributária se diferencia das figuras exonerativas da isenção e da
alíquota zero, principalmente pelo fato de que, nessas situações, os entes
políticos têm competência para instituir o tributo, mas que, por razões
extrafiscais, decidem exonerar determinados setores ou produtos por meio de
normas infraconstitucionais, cuja tributação encontrava-se constitucionalmente
autorizada.
Prosseguindo, tanto a fiscalização quanto o julgador a quo baseou-se na
legislação que regulamenta o tema, visto iniciando pelo artigo 11 da Lei n.o
9779 de 1999, que assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Em seguida observou a vedação presente no RIPI DE 2002, ARTIGO 193
(Decreto n.o 4.544 de 2002), vejamos:
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, que
tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não tributados; (...)
Além disso, conforme leitura da parte final do artigo 11 da Lei N.o 9779 de
1999, normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda deveriam ser observadas e assim a Receita Federal regulamentou o
referido por meio da Instrução Normativa SRF no 33/1999, assim dispôs:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(P1) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347
do RIPI.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

(...)
§ 3° Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT)
Art. 4° O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidos no art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI
e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à aliquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Da leitura dos dispositivos supra, é possível constatar que a instrução normativa
prevê que os créditos relativos a insumos aplicados em produtos “não
tributados” devem ser estornados para fins de fruição do benefício instituído
pela Lei no 9.779/1999; tudo isso em conformidade com o princípio da não
cumulatividade.
Ocorre que a melhor interpretação a ser feita do art. 4o da IN SRF no 33/1999
deve estar em conjunto com o art. 11 da Lei no 9.779/1999, pois às normas
complementares das leis, como o são as instruções normativas, não é dado
poder para criar incentivo fiscal, tarefa essa reservada à lei específica, conforme
preceitua a própria Constituição Federal, no § 6o do art. 1501.
A IN SRF no 33/1999, ao incluir a expressão "imune" no rol das hipóteses
passíveis de ressarcimento de crédito de IPI, requer uma interpretação no
sentido de que se autoriza a manutenção do crédito do imposto, mas somente
em relação a produtos cuja exportação goza de imunidade tributária. Logo, não
sendo o caso de exportação do produto imune deve ser mantida a regra de
estorno do crédito.
Isso porque a instrução normativa não tem poder para estender, sem base legal,
o beneficio fiscal para os produtos NT e/ou imunes, como o são os livros e
jornais da posição 49 da TIPI. Foi nesse sentido que se posicionou a SRF ao
editar o ADI no 5/2006, verbis:
"Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33,
de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o
do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação 'NT' (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto n" 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 — Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos
tributados na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência
de exportação para o exterior. (g. n.)
Nesse sentido já foi decido por esta Turma, em outra formação, por
unanimidade de votos, no acórdão n.o 3201-004.065, de relatoria do Conselheiro
Leonardo Correa Lima Macedo, em sessão realizada em 25/07/2018, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS IMUNES. LIMITES AO
CREDITAMENTO
Com exceção das aquisições de insumos empregados em produtos
industrializados destinados à exportação, os dispêndios com insumos de produtos
imunes não geram créditos de IPI passíveis de ressarcimento ou compensação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Dessa forma, tratando-se de produto classificado como NT, a aquisição de
insumos aplicados em sua fabricação não gera direito a crédito de IPI, conforme
preceitua a Súmula CARF no 20, verbis:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI
como NT.
De acordo com o art. 722 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as súmulas do CARF
são de observância obrigatória pelos membros do CARF, sob pena de perda de
mandato3.
Nesse sentido, independentemente da discussão acerca do alcance do termo
"Não Tributado - (NT)” utilizado na legislação do IPI, se aplica ou não às
hipóteses de imunidade constitucionalmente instituídas, no presente caso, esta-
se-á diante de uma regra clara e objetiva em que se estipula uma vedação
específica, sobre a qual este Julgador não dispõe de discricionariedade para
afastá-la.
Juros e correção monetária.

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
3 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI deixar
de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

O contribuinte insurge-se também contra a incidência de juros de mora e
correção monetária em caso de manutenção da não homologação das
compensações. Ocorre que como bem empregado pelo juízo a quo a incidência
de acréscimos legais nos pagamentos efetuados em atraso decorre do disposto
no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito, cuja aplicação não pode
ser afastada nesta esfera de julgamento.
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento”.
Ademais há entendimento pacificado acerca do assunto no âmbito do CARF, ao
qual sou vinculado, conforme já mencionado acima. A Súmula no 04 assim
dispõe:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.839 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903400/2008-20

Fl. 450
DF CARF MF
Original